Tribunal: TJDFT
Processo: 0760519-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer transporte para realizar as sessões de hemodiálise, da residência da parte autora para a clínica conveniada DAVITA na cidade de Valparaíso/Goiás, ida e volta, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às suas expensas até a plena recuperação da saúde da paciente.

2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 42255874). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 43249040).

3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigatoriedade de oferecimento, pelo ente público, de transporte para que a recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.

4. A autora, em suas razões recursais, afirmou que é portadora de quadro de doença renal crônica em estágio final e está em tratamento de hemodiálise, 3 vezes por semana, em clínica conveniada (DAVITA) na cidade de Valparaíso/Goiás, a qual fica cerca de 25km de sua residência. Asseverou que possui idade avançada (72 anos de idade) e é portadora de diversas doenças, tais como: hipertensão, anemia, doença renal e hérnia inguinal direita e umbilical. Alegou que em decorrência do seu estado de saúde não possui condições de utilizar o transporte público e realizar o deslocamento sozinha, necessitando de acompanhante. Destacou não ter condições financeiras para custear o transporte particular para realizar o deslocamento ida e volta às sessões de hemodiálise. Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar ao ente público, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o transporte para o tratamento de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação da sua saúde.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional. Assim, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.

6. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.

7. No presente caso está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à recorrente. O relatório médico juntado aos autos atestou que a autora é portadora de Doença Renal Crônica em Estágio Final e o tratamento é indispensável à sua sobrevivência, pois “a falta de hemodiálise pode provocar a morte” (ID 42255251 - Pág. 5). Constou que a utilização de transporte coletivo oferece risco por ser paciente idosa, com macha comprometida, além de ser necessário acompanhante devido à possibilidade de queda e hipotensão.

8. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pela recorrente a impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, é necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, inclusive, com risco à vida, caso não seja garantido os meios necessários (transporte) para realização de tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico.

9. Por se tratar de encargo que compete à Administração Pública e para permitir melhor programação e ajuste do setor de transporte responsável por esse serviço, a fixação de dia e horário será definido levando em consideração com aqueles de fornecimento de tratamento de hemodiálise da requerente.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para confirmar a decisão proferida em sede de antecipação de tutela recursal, a fim de condenar o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, transporte à autora para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise – Clínica DAVITA na cidade de Valparaíso/Goiás ou outra clínica conveniada no Distrito Federal, mediante transferência - nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência.

11. Sem custas e honorários, em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).